Tribunal: TJES
Processo: 5001277-85.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-85.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLY PINTO BOURGUIGNON
RECORRIDO: STILU GLORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM CALÇADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. INSURGÊNCIA RECURSAL. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por MARLY PINTO BOURGUIGNON em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos quais pleiteava a restituição do valor de R$ 60,00 e indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00, em razão de suposto vício em produto adquirido na loja da ré, STILU GLORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

A r. sentença fundamentou a improcedência na ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a existência de provas suficientes para a reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se à comprovação de vício em produto (sandália) adquirido pela autora e à eventual responsabilidade da ré pela reparação material e moral.

É cediço que a relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a proteção conferida ao consumidor, incluindo a possível inversão do ônus da prova prevista no
art. 6º, VIII, do CDC
, não o exime de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o
art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

No caso em apreço, a parte autora, ora recorrente, alega ter adquirido produto com defeito, mas a prova coligida aos autos mostra-se frágil para sustentar sua pretensão. O documento juntado (ID 19142974), embora indique uma transação, não possui a clareza e a formalidade de uma nota fiscal, e as anotações nele contidas são insuficientes para, de forma inequívoca, comprovar a data exata da reclamação e a recusa da loja em sanar o vício no prazo legal.

O juízo de primeiro grau, destinatário direto da prova, concluiu pela insuficiência probatória, e não há nos autos recursais elementos robustos capazes de infirmar essa conclusão. A mera alegação, desacompanhada de um conjunto probatório sólido, não é suficiente para ensejar um decreto condenatório.

Dessa forma, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)